Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES QUANTO AOS VALORES E AO VEÍCULO DECLARADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, na qual o Juízo indeferiu o pedido de penhora de valores que o executado supostamente teria a receber de empresas indicadas e de valores declarados na DIRPF, diante da insuficiência de informações que comprovassem a viabilidade da medida, bem como da tentativa de constrição de veículo declarado, uma vez que não foi possível confirmar sua titularidade por meio do sistema Renajud.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Decisão de ID 74908393 indeferiu a concessão de efeito suspensivo.
4. Nas razões recursais, a parte agravante defende que a decisão foi omissa ao indeferir pedidos de penhora fundamentados em documentos fiscais que comprovam a existência de bens e rendimentos do executado, como veículos, reservas domiciliares e participação societária em clínicas médicas.
5. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, admite-se a constrição judicial sobre lucros e dividendos percebidos por sócios de sociedade empresária, quando ausentes outros bens suficientes à integral satisfação do crédito exequendo.
6. No caso em análise, houve bloqueio via SISBAJUD, que resultou em valores parciais (R$ 430,36) insuficientes para quitar o débito, além de consultas aos sistemas Renajud, Prevjud e INSS, sem sucesso na localização de bens penhoráveis.
7. Por outro lado, nota-se que o sócio da empresa CLIAD indicou o agravado como sócio administrador (ID 233691356 e 233691354 – autos originários). Ademais, o conhecimento do vínculo societário do agravado com a sociedade empresarial adveio do resultado da pesquisa de bens promovida pela própria Secretaria do juízo de origem, pelo sistema SNIPER, com expressa menção a ele como sócio cadastrado da sociedade empresarial (ID 220625201).
8. “[...] 3. Exauridas as tentativas de localização de bens do devedor e apontada a regularidade cadastral da sociedade pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), não é razoável exigir do credor prova antecipada da efetiva distribuição de lucros ou da própria atividade da empresa. 4. A medida pode seguir os moldes do artigo 866 do CPC, com nomeação de administrador-depositário para apresentação de balancetes e prestação de contas, garantindo-se a eficácia da penhora sobre percentual de lucros ou dividendos eventualmente apurados.” (Acórdão 1967669, 0749130-09.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.)
9. Com base no art. 866 do CPC e, considerando a ausência de vedação legal para a adoção da medida no âmbito dos Juizados Especiais, se afigura adequada a nomeação de administrador, especialmente quando o referido papel pode ser desempenhado por um dos sócios da empresa (ID 233691356 – autos originários). Neste sentido: Acórdão 1768162, 07014693420238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. pag: sem página cadastrada.
10. O valor indicado como “reservas domiciliares” na Declaração de Imposto de Renda (ID 220625203 - autos originários) carece de informações suficientes que esclareçam sua natureza, se corresponde a dinheiro em espécie ou a bens, bem como sua localização.
11. No que tange ao veículo indicado, não foi possível localizá-lo por meio de consulta ao sistema Renajud. Conforme corretamente consignado pelo juízo de origem, tal sistema permite pesquisas apenas mediante o CPF do devedor ou a placa do veículo, sendo inviável a utilização do número do Renavam como parâmetro de busca. Ressalte-se, ademais, que o agravante poderá obter os dados do prontuário do veículo junto ao órgão de trânsito competente, mediante o número do Renavam.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a decisão agravada, de modo a autorizar a penhora de lucros e dividendos do devedor agravado.
13. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.